Tribunal: TJES
Processo: 5010844-51.2025.8.08.0000
Classe: SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Tutela Provisória de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010844-51.2025.8.08.0000

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA (11555)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO

REQUERIDO: FRANCISCO JERONIMO LINO PINTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE CONCESSÃO DE SERVIÇO DE TÁXI. ALEGADA LESÃO À SEGURANÇA PÚBLICA. REQUISITOS DA VIA SUSPENSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de Suspensão de Liminar.

2. A decisão objeto do pedido suspensivo, proferida em Mandado de Segurança, determinou ao ente municipal a análise e o deferimento da transferência de titularidade de concessão de serviço de táxi.

3. O Agravante reitera o argumento de grave lesão à segurança pública, sustentando que o beneficiário da transferência não preencheria os requisitos da legislação municipal, notadamente por ter apresentado CNH vencida nos autos originários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o ente municipal demonstrou, concretamente, a ocorrência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas (art. 4º, Lei nº 8.437/92) apta a justificar o deferimento da Suspensão de Liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Suspensão de Liminar e de Sentença é medida de contracautela excepcional, destinada exclusivamente a evitar grave lesão aos bens jurídicos tutelados pelo art. 4º da Lei nº 8.437/92, não se prestando à análise do acerto ou desacerto da decisão de origem.

6. Compete ao requerente o ônus de demonstrar, de forma concreta, a efetiva potencialidade lesiva da decisão, sendo insuficiente a mera alegação genérica de dano.

7. A manutenção do deferimento de transferência da titularidade da concessão de táxi não revela, por si só e neste momento, transtorno à ordem ou segurança públicas nos termos exigidos pela legislação de regência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 15; Lei nº 8.437/92, art. 4º; RITJES, art. 264.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Presidência do Tribunal de Justiça - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO em face da decisão monocrática de ID
15651370
, a qual negou provimento aos embargos de declaração opostos contra o ato decisório de ID
14997751
, que indeferiu o pedido de Suspensão de Liminar.

O Agravante alega, em síntese, que (i) o fato de o Impetrante não apresentar CNH válida e regular comprova o risco concreto à segurança pública; (ii) os requisitos/condicionantes previstos na lei local para o exercício regular da atividade de taxista não foram comprovados pelo Agravado e possuem, justamente, a finalidade de assegurar a segurança pública nessa atividade; (iii) a decisão viola a lei municipal e a lei federal nº 12.587/2012, art. 12-A,
caput
e §§ 1º e 3
o
.

Nestes termos, pugna pelo provimento do agravo interno, para que seja deferido o pedido de suspensão de liminar.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Sem manifestação do Ministério Público, em razão da ausência de interesse manifestada no documento de ID
15624239
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Presidente

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA Nº 5010844-51.2025.8.08.0000

RELATORA : DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO.

RECORRIDOS : GUSTAVO SANTOS ASSIS E FRANCISCO JERONIMO LINO PINTO.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO contra a decisão monocrática de ID 14997751, que indeferiu o pedido formulado no incidente de Suspensão de Liminar.

A decisão objeto do pedido de suspensão, proferida no Mandado de Segurança nº 5000291-71.2025.8.08.0055, determinou ao Município a análise e o deferimento da transferência da titularidade da concessão de serviço de táxi entre os Impetrantes/Agravados.

O Agravante reitera, em síntese, o argumento central do pedido suspensivo: a existência de grave lesão à segurança pública decorrente da manutenção da liminar, ao argumento de que o beneficiário da transferência, Sr. Gustavo Santos Assis, não comprovou preencher os requisitos da legislação municipal para exercer a atividade de taxista, notadamente por ter apresentado CNH vencida nos autos originários.

Contudo, o recurso não merece provimento.

A via excepcional da Suspensão de Liminar e de Sentença, conforme dispõem o art. 15, da Lei nº 12.016/2009, o art. 4º, da Lei nº 8.437/92, e o art. 264, do RITJES, destina-se exclusivamente a evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas.

Não se presta, portanto, a analisar o mérito da controvérsia principal ou o acerto ou desacerto da decisão cujos efeitos se busca suspender, funcionando como medida de contracautela, e não como sucedâneo recursal.

Compete ao requerente da suspensão o ônus de demonstrar, de forma concreta, a efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada a um dos bens jurídicos tutelados pela norma de regência. A mera alegação genérica, desacompanhada de provas robustas do grave dano, é insuficiente para justificar a medida extrema.

No caso em apreço, a decisão agravada (ID 14997751), que indeferiu a suspensão, e a decisão subsequente que rejeitou os Embargos de Declaração (ID 15651370), analisaram detidamente a ausência de comprovação da alegada grave lesão à segurança pública.

A discussão sobre o cumprimento (ou não) dos requisitos da Lei Municipal nº 1.973/2018 para a transferência da autorização de táxi constitui o próprio mérito do Mandado de Segurança originário e deve ser devidamente apreciada na instância e no recurso apropriado – Agravo de Instrumento –, que, conforme informado, já foi interposto pelo Município.

A análise aprofundada de tais requisitos extrapolaria os limites cognitivos deste incidente.

Especificamente quanto ao argumento da CNH vencida, reiterado neste Agravo Interno, a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração já esclareceu adequadamente a questão.

O fato de o Sr. Gustavo Santos Assis ter apresentado, como documento de identificação ao impetrar o Mandado de Segurança, cópia de CNH com validade expirada (12.12.2024), não configura, por si só, a grave e efetiva lesão à segurança pública apta a justificar a suspensão.

Primeiro, porque o Município não demonstrou que essa foi a razão do indeferimento administrativo, nem que a situação de irregularidade persistia.

Segundo, porque o próprio Impetrante/Agravado apresentou documento válido, nos presentes autos, com validade até 2033.

Ainda que assim não fosse, a decisão liminar cuja suspensão se pleiteia apenas determina a transferência da titularidade da autorização do serviço. Isto é, não confere ao novo titular o direito de operar o veículo em desacordo com as leis de trânsito, como dirigir com a CNH vencida.

A fiscalização do cumprimento das normas de trânsito permanece sob a competência do Poder Público, que dispõe dos meios adequados para coibir eventuais infrações.

Não se vislumbra, portanto, como a mera transferência da titularidade, por si só, e neste momento, causaria um transtorno à ordem ou segurança públicas nos termos exigidos pela legislação de regência.

Ausente a demonstração de grave lesão a um dos bens jurídicos protegidos, e verificando-se que o Agravo Interno busca, essencialmente, rediscutir o mérito da decisão que indeferiu a suspensão – matéria já examinada, inclusive, em sede de Embargos de Declaração –, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Presidente e Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o relator;

Sessão de 09 a 13.02.2026

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Acompanho o Voto da Eminente Relatora.

Acompanho o voto da eminente relatora.